Tribunal: TJDFT
Processo: 0734802-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIMES DE INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. SOGROS E COMPANHEIRO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Segunda Vara Criminal de Ceilândia em face do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta prática dos delitos de injúria e lesão corporal, por parte de sogros e companheiro em face da vítima mulher, atrai a aplicação da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
4. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de uma relação doméstica e familiar, no caso, vítima mulher em relação aos seus sogros e companheiro, são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 191.030/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/12/2024; TJDFT, 0718226-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09/07/2025, e 0722908-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 09/07/2025.